Tribunal: TJDFT
Processo: 0037187-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037187-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL MONTEIRO FILHO RECORRIDO: DENISE RODIGUES PEREIRA DECISÃO MANOEL MONTEIRO FILHO pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 9o, 10, 64, §1o, 286, inciso II, 434 e 437, §1o, todos do Código de Processo Civil. Defende que o decisum estaria eivado de nulidade, uma vez que não reconheceu a incompetência absoluta do juízo de origem e não intimou o requerente acerca da juntada dos documentos pela recorrida, acarretando o cerceamento de defesa. Assevera que acórdão vergastado determinou pagamento de lucros cessantes de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, desde a cessão de direitos até a efetiva desocupação, razão pela qual não seria necessária a reintegração de posse pretendida pela recorrida até que seja confirmada a decisão. Argumenta que mora com a família no imóvel objeto do litígio e a reintegração acarretará dano irreparável. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Na petição de ID 17177774-Pág.96/97, reitera o pedido de efeito suspensivo, asseverando que foi proferida decisão no cumprimento de sentença no 0713812-35.2019.8.07.0001, com o objetivo de reintegrar a requerida na posse do imóvel objeto do litígio. Decido. Em regra, os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. No que se refere ao perigo da demora, o insurgente sustenta que foi proferida decisão nos autos do cumprimento de sentença com a finalidade de reintegrar a requerida na posse do imóvel objeto do litígio. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, os elementos de convicção não se mostram suficientes, ao menos por enquanto, para vislumbrar a ocorrência de dano de difícil reparação, uma vez que inexiste mandado de desocupação do imóvel. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024